Tribunal: TJBA
Processo: 8064823-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064823-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALTAIR VIDAO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES

APELADO: CETRO RM SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALTAIR VIDÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador nos autos da Habilitação de Crédito n.º 8064823-86.2024.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo os honorários advocatícios sucumbenciais do Quadro Geral de Credores da empresa em recuperação judicial, por terem sido fixados após o ajuizamento da recuperação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como créditos concursais sujeitos ao plano de soerguimento ou como créditos extraconcursais.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido.

O STJ, ao julgar o Tema 1051 (EAREsp 1255986/PR), firmou entendimento de que o fato gerador do crédito de honorários sucumbenciais é a decisão que os fixa.

Sendo a sentença trabalhista proferida em 26/09/2022 e o pedido de recuperação ajuizado em 10/05/2022, os honorários possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano.

A natureza alimentar dos honorários e sua relação com crédito trabalhista não alteram sua classificação temporal segundo a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"I. O crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal quando a decisão que os fixa é proferida após o pedido de recuperação judicial. II. A classificação do crédito no processo de recuperação judicial deve observar a data de seu fato gerador, e não a natureza jurídica do valor pleiteado."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1255986/PR (Tema 1051); STJ, REsp 1841960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8064823-86.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ALTAIR VIDAO DA SILVA
e, como Apelado,
CETRO RM SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA